Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710844-05.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES APELADO: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs Apelação no ID 67435478, não há nos autos intimação para a parte autora apresentar contrarrazões; assim, a fim de evitar qualquer nulidade processual, intime-se a parte autora para querendo contrarrozar no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de dezembro de 2024 17:29:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador